Tribunal: STF
Processo: Ext 1749
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de pedido de extradição executória de DOMINGOS MOREIRA MACHADO, nacional português, formulado com base na Convenção de Extradição entre os Estados Membros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, promulgada pelo Decreto 7.935/2013, encaminhado pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça. 



    Constou da representação que o extraditando foi condenado naquele país ao cumprimento da pena de 6 (seis) anos de prisão, restando ainda para cumprir 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de sanção penal, pela prática do crime de burla qualificada, previsto nos artigos 217, nº 1, e 218, nº 2, a, do Código Penal Português, que, em cognição sumária, seria equivalente ao crime de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal Brasileiro. 



    Em 6/9/2022, decretei a prisão cautelar de DOMINGOS MOREIRA MACHADO, efetivada em 9/9/2022 (Doc. 12, fl. 319) 



    O extraditando foi interrogado em 11/11/2022 (Doc. 87, fls. 193-196) e apresentou defesa escrita (Doc. 90), na qual requereu, dentre outros pedidos, a revogação da segregação cautelar e a conversão do julgamento em diligência, para solicitar informações atualizadas sobre a transferência da execução de sua pena para o Brasil.



    O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que, em 22 de março de 2023, encaminhou ao Superior Tribunal de Justiça o pedido de delegação de execução de sentença de DOMINGOS MOREIRA MACHADO (Doc. 137). 



    Após, o título penal estrangeiro foi homologado pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão assim fundamentada (Doc. 156):



    Na espécie, sobressai que o condenado tem residência no Brasil (fls. 9 e 188); que a decisão estrangeira transitou em julgado (fl. 11); que a duração da condenação a cumprir é de 5 anos e 9 meses de prisão - sanção remanescente - (fl. 20), que os fatos que lastrearam a condenação constituem infração penal perante a lei brasileira (art. 171, caput e parágrafos, do Código Penal); que há tratado firmado entre Brasil e Portugal, promulgado no Brasil pelo Decreto n. 8.049/2013 e, por fim, que há a promessa de reciprocidade. 



    Presentes os requisitos previstos no art. 100, parágrafo único, da Lei n. 13.445/2017, a solicitação foi encaminhada ao Superior Tribunal de Justiça para a homologação da sentença penal que o Estado de Portugal pretende transferir ao Brasil. 



    Verifica-se que os documentos necessários ao pleito homologatório foram devidamente apresentados. Constam dos autos a sentença estrangeira condenatória (fls. 12-22 e 27-138) e a comprovação do trânsito em julgado (fls. 11 e 16). Fica dispensada a autenticação, uma vez que a tramitação ocorreu por via oficial, tendo a comissão sido encaminhada diretamente pela autoridade do país requisitante à instituição intermediária do Brasil (SE n. 11.436, Ministro Felix Fischer, DJe de 21/8/2014). 



    Portanto, os pressupostos indispensáveis ao deferimento do pedido foram observados (arts. 216-C e 216-D do RISTJ). Ademais, a condenação imposta ao requerido não ofende a soberania nacional, a dignidade da pessoa humana e/ou a ordem pública nem os bons costumes (arts. 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e 216-F do RISTJ). 



    Ante o exposto, homologo o título judicial estrangeiro. 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo arquivamento do feito ante a perda de interesse processual do presente pedido de extradição (Doc. 160)



    É a síntese do necessário. Decido. 



    Com a homologação do título judicial estrangeiro pelo Superior Tribunal de Justiça e admitida a execução da pena em território brasileiro, fica prejudicado o pedido de extradição, já que não se demonstra juridicamente possível a entrega do cidadão ao Estado estrangeiro para o cumprimento da pena que deverá ocorrer em território nacional (Ext 1469, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 16/10/2020). 



    Nesse sentido, registrou a Procuradoria-Geral da República: 



    Pela documentação juntada aos autos, verifica-se que, na Homologação de Decisão Estrangeira nº 8161/PT, a Procuradoria-Geral da República de Portugal solicitou a transferência de execução da pena imposta pela Justiça portuguesa ao nacional português Domingos Moreira Machado, com base na reciprocidade para casos análogos, prevista no art. 101 da Lei nº 13.445/2017. 



    No referido feito, esta Procuradoria-Geral da República, reconhecendo o preenchimento dos requisitos do art. 100 e art. 101 da Lei nº 13.445/17, opinou pelo deferimento do pleito homologatório. 



    O Superior Tribunal de Justiça, então, homologou o título judicial estrangeiro por meio de sentença que transitou em julgado em 14 de agosto de 2023, tendo sido extraída carta de sentença nº 000879/2023-CEJU para respectiva execução. 



    Diante do tanto aduzido, conclui-se que houve a perda superveniente do objeto do pedido de extradição, a afastar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do extraditando. Por conseguinte, não se verifica mais presente o interesse recursal no agravo regimental interposto pelo reclamado, o qual visava, justamente, à revogação da custódia cautelar e à improcedência da extradição em tela. 



    Em face do exposto, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo arquivamento do feito ante a perda de interesse processual do presente pedido de extradição. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, inciso IX, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PREJUDICADO o pedido de extradição formulado pelo Governo de Portugal.



    Expeça-se imediatamente o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor de DOMINGOS MOREIRA MACHADO.



    Comunique-se, imediatamente, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao Ministério das Relações Exteriores e à representação diplomática do Estado interessado.



    Após, proceda-se à baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente